Tribunal: TJES
Processo: 5009275-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009275-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: ACS INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009275-13.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAÚ BBA S/A

RECORRIDO: JONINO CAMPOS BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA CORRÉ
.
SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ BBA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
JONINO CAMPOS BARBOSA
, que julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo sob o n.° 0057900149620230714C; CONDENAR os réus, solidariamente, à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, em dobro, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto; CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença. Dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 12509806), o recorrente informa a validade da contratação realizada, principalmente pelas transferências realizadas pelo autor; inexistência de danos materiais, bem como a impossibilidade de repetição do indébito; ausência de danos morais ou, alternativamente, redução do
quantum
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12509816) por meio da Defensoria Pública.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analiso, de ofício, a preliminar de nulidade de citação da corré ACS INTERMEDIA
ÇÃ
O FINANCEIRA LTDA.,
CNPJ
51.421.041/0001-92.

Conforme
reconhecido no termo de audiência de ID 12509633, existem duas ACS INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA., sendo que a ré possui o CNPJ 51.421.041/0001-92, e, endereço situado
na

A
V.
R
UI BARBOSA NÚMERO, 87 COMPLEMENTO LOJA 103 A 105 CEP: 24.360-440 BAIRRO/DISTRITO: SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: NITERÓI - UF: RJ ENDEREÇO ELETRÔNICO: ACSINTERMEDIACAO@OUTLOOK.COM TELEFONE: (21) 9898-1111,

enquanto a pessoa jurídica com o mesmo nome possui o CNPJ 21.643.183/0001-33,
situado na
R
ua

PRÍNCIPE HUMBERTO (VL CAMPESTRE) NÚMERO 217, CEP: 09.725-200, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - UF: SP, ENDEREÇO ELETRÔNICO:
ACSJR1970@GMAIL.COM

e
TELEFONE: (11) 2356-2350
.

Como a corré não fora localizada neste endereço, a pedido do autor, deferiu-se a busca por novos endereços através do sistema SISBAJUD, o que restara alcançado ao ID 12509795, mas, todavia, o despacho de redesignação de audiência (ID 12509794
)
constou o mesmo endereço equivocado da cidade de São Bernado do Campo-SP, pertencente a pessoa jurídica diversa (CNPJ: 21.643.183/0001-33).

Portanto, a corré ACS INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA., CNPJ 51.421.041/0001-92, até o presente momento não fora devidamente citada, vício processual este insanável, o que impõe a nulidade do julgado proferido e o retorno dos autos para regular processamento.

Prejudicado, portanto, a análise das razões recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
ACOLHO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE FALTA DE CITAÇÃO DA CORRÉ, ANULANDO O JULGAMENTO, dando por prejudicada a análise das razões recursais,
e determinando o retorno dos autos para regular processamento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)